Tribunal: TJSP
Processo: 2212086-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, em favor da autora-agravada, consistente na disponibilização de tratamento em regime de home-care, pelo prazo de 24 horas diárias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Não se vislumbra, ao menos pelos documentos constantes dos autos, a necessidade da presença de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, em favor da autora-agravada, consistente na disponibilização de tratamento em regime de home-care, pelo prazo de 24 horas diárias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Não se vislumbra, ao menos pelos documentos constantes dos autos, a necessidade da presença de auxiliares ou técnicos de enfermagem 24 horas por dia na residência da autora. Cuidados de que a autora necessita que, aparentemente, não extrapolam a mera atuação de cuidadores. Decisão parcialmente reformada, para limitar a obrigatoriedade da prestação de atendimento home-care ao período de 12 horas-diárias.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2212086-24.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BENSAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR LIMITADA, é
agravada DULCELINA ROSSAFA FERREIRA DA SILVEIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000
Agravante: Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar LTDA
Agravada: Dulcelina Rossafa Ferreira da Silveira
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 5.536
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE.
Decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, em
favor da autora-agravada, consistente na disponibilização
de tratamento em regime de home-care, pelo prazo de 24
horas diárias. Inconformismo. Acolhimento parcial. Não se
vislumbra, ao menos pelos documentos constantes dos
autos, a necessidade da presença de auxiliares ou técnicos
de enfermagem 24 horas por dia na residência da autora.
Cuidados de que a autora necessita que, aparentemente, não
extrapolam a mera atuação de cuidadores. Decisão
parcialmente reformada, para limitar a obrigatoriedade da
prestação de atendimento home-care ao período de 12
horas-diárias.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bensaúde Plano de Assistência Médica Hospitalar LTDA contra a r. decisão
copiada à fls. 446/447 que, nos autos de ação de obrigação de fazer que lhe
foi ajuizada por Dulcelina Rossafa Ferreira da Silveira, deferiu o pedido de
antecipação de tutela por ela pleiteado, nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
““ Vistos.
Fls.:426 e seguintes: o pedido liminar já foi indeferido
nestes autos.
A parte autora interpôs Agravo de Instrumento (fls.
128/150) contra a decisão, sendo negado provimento às
razões do recurso, conforme ementa que segue, pendente
de trânsito em julgado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.HOME CARE.
Decisão que indeferiu o pedido formulado em sede de
tutela de urgência. Inconformismo. Não acolhimento.
Elementos constantes dos autos até o momento que não
indicam a necessidade de internação da autora em regime
de home care. Cuidados de que a autora necessita que,
aparentemente, não extrapolam a mera atuação de
cuidadores. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.”
Muito embora a liminar encontre-se sub judice, cuida-se de
situação de saúde, com notória urgência e a requerente
trouxe, às fls. 437, laudo médico e às fls. 438/445 destes
autos, fotos da paciente e documentação médica atuais,
demonstrando agravamento do quadro clínico considerado
por ocasião da negativa da liminar.
Em tal quadro, possível reanalisar o pedido da autora, face
á alteração, para pior, de seu quadro de saúde.
No tocante ao contrato de plano de saúde, observo que está

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
vigente e a recusa por falta de expressa previsão do
tratamento recomendado será analisada no mérito. A
documentação médica juntada autoriza a concessão da
medida principal pleiteada, para deferir, em favor do
autor, o tratamento home care domiciliar, na forma e pelo
período prescrito pelo médico que a assiste, cuja
documentação deverá ser renovada e apresentada
diretamente à ré a cada 90 dias. Intime-se a ré para que
providencie os meios necessários ao efetivo cumprimento,
no prazo de 10 dias contados da publicação da decisão,
sob pena de multa diária, no valor de R$ 300,00
Sem prejuízo, sobre as provas e demais elementos dos
autos, abra-se vista ao Ministério Público e, após, tornem
conclusos, com urgência.
Intime-se.”
Sustenta a agravante, em síntese, que este E. Tribunal
de Justiça já apreciou a mesma questão nos autos do agravo de instrumento
registrado sob no 2072510-16.2019.8.26.0000, oportunidade em que foi
mantida a decisão proferida pelo então julgador a quo da causa, no sentido de
não concessão da tutela antecipada. Defende que a decisão ora agravada,
proferida por outra magistrada, é de todo equivocada, sendo certo que o
pleito de home care, cobertura de medicamentos e insumos não é em
substituição a internação hospitalar “e tampouco há qualquer risco de se
aguardar o provimento final, uma vez que a agravada confessa já estar
sendo atendida.” (fls. 08). Explica já ter oferecido à agravada, por mera
liberalidade, algumas coberturas, tendo sua família optado por colocá-la em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
casa de repouso particular, procurando se livrar da obrigação de cuidados de
parente.
O recurso foi processado com a concessão parcial do
efeito modificativo pleiteado (fls.21/24), para limitar a obrigatoriedade de
prestação do atendimento home-care à autora-agravada ao período de 12
horas diárias, isso até a apreciação da questão pela turma julgadora.
Contraminuta ofertada à fls. 43/53.
Pedido de reconsideração formulado pela agravante à
fls. 29/36, indeferido à fls. 59/60.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer à fls. 66/68, opinando pelo não provimento do recurso.
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 175).
É, em síntese, o relatório.
Importante salientar que em sede de agravo de
instrumento e em fase de cognição sumária este juízo ad quem limitar-se-á a
analisar a presença ou não dos pressupostos autorizadores da concessão da
tutela antecipada, sob pena de se antecipar o julgamento do mérito, que ainda
depende da observância do devido processo legal.
Desse modo, descabida, neste momento processual, e
em sede de cognição sumária, uma análise aprofundada acerca do tema, sob
pena de se antecipar o julgamento do mérito, que depende da observância do
devido processo legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa, com a produção de todas as provas que se fizerem necessárias.
Pois bem.
O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pese a argumentação exposta pela parte
agravada em suas contrarrazões, os elementos constantes nos autos não
autorizam concluir, em cognição sumária, pela presença da probabilidade do
direito invocado. Aliás, nem mesmo é possível vislumbrar que a parte
recorrida está na iminência de sofrer dano irreparável ou de difícil reparação.
Inicialmente, necessário ressaltar que o relatório de fls.
437 mencionado pela julgadora a quo para fundamentar a concessão da tutela
de urgência pleiteada não difere dos demais relatórios médicos apreciados
por esta Relatoria quando da apreciação do pleito nos autos do agravo de
instrumento no 2072510-16.2019.8.26.0000.
Com efeito, os relatórios médicos juntados aos autos
até o momento indicam que a autora é, de fato, totalmente dependente de
cuidados. Contudo, não se pode afirmar, de plano, em sede de cognição
sumária, que tais cuidados não podem ser realizados por cuidador.
Isso porque a situação da Sra. Dulcelina mais se
assemelha à necessidade de um cuidador do que ao de prestação de serviços
médicos em caráter domiciliar.
Assim, forçoso reconhecer que, a despeito da delicada
situação vivenciada pela autora-agravada, não se vislumbra, ao menos pelos
documentos constantes dos autos, a necessidade da presença de auxiliares ou
técnicos de enfermagem 24 horas por dia em sua residência.
Registre-se, por oportuno, que as respostas constantes
de fls.550 são genéricas e, ao contrário do que quer fazer crer a recorrida, em
nada diferem dos relatórios médicos já acostados aos autos.
Aliás, conforme já pontuado por esta Relatoria à fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2212086-24.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto - VOTO No 5.536
60: “sequer há ali especificação quanto à eventual agravamento do quadro
de saúde da autora. Como muito bem ponderado pelo promotor de justiça
atuante no feito, não há prova consistente e detalhada acerca da necessidade
e imprescindibilidade do home care em tempo integral (24 horas), o que
somente poderá ser verificado após a realização de perícia médica
competente (...)”
É certo que a análise mais aprofundada da matéria está
reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do
processo disporá de todos os elementos de convicção necessários, inclusive
do resultado de eventual perícia, a fim de se verificar, com segurança, quanto
à necessidade ou não de disponibilização de home care à autora e, em caso
positivo, a sua extensão.
Porém, ao menos pela análise dos documentos
médicos juntados aos autos até o momento, de rigor a limitação da
obrigatoriedade da prestação de atendimento home-care à autora-
agravada ao período de 12 horas-diárias.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora